Tribunal: TJDFT
Processo: 0732991-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Internação provisória. Ato infracional análogo a roubo circunstanciado. Condições pessoais favoráveis. Necessidade da medida.

1 – Para que seja decretada a internação provisória, necessário haja indícios suficientes de autoria e materialidade do ato infracional, e demonstrada a necessidade imperiosa da medida (ECA, art. 108, § único).

2 - Em que pese se tratar de ato infracional análogo a roubo, a violência empregada não extrapolou a prevista pelo tipo penal. E ainda que os adolescentes tenham passagens anteriores pela Vara da Infância e Juventude, foi concedida a eles remissão judicial, não podendo ser considerada como maus antecedentes. Têm condições pessoais favoráveis.

3 – Agravo não provido.